Tribunal: TJPA
Processo: 0002513-92.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002513-92.2019.8.14.0006

APELANTE: PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENCORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006.
8.860G DE MACONHA. PENA BASE. PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
PATRÍCIA SILVA DO NASCIMENTO,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6873313 pg. 1), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória, em síntese, no dia 07 de março de 2019, por volta das 14:00 horas, a polícia militar prendeu a acusada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, fato ocorrido na sua residência, no endereço descrito na denúncia.

De acordo com a peça vestibular, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de tráfico de substâncias ilícitas no bairro do Curuçambá, e, ao se dirigirem ao local, pediram autorização para entrada e verificação no domicílio, ocasião na qual a guarnição encontrou, debaixo de um armário no quarto, 09 (nove) tabletes de erva seca prensada e 01 (uma) porção menor, totalizando 10 (dez) porções, todas envolvidas com fita adesiva amarela e plástico transparente, perfazendo um peso bruto de erva seca prensada de 8.860,0 g (oito mil e oitocentos e sessenta gramas), além de uma balança de precisão.

De acordo com a narração ministerial, a acusada confessou os fatos em sede policial.

Nos autos do IPL constam, dentre outros, o auto de apreensão da droga e da balança à fl. 10 do apenso, além do laudo da droga à fl. 15.

Denúncia recebida em 28/05/2019 (ID 6873306 – pg. 3).

Consta no processo,
Id 6873304 – pg. 7,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001039-QUI
, que constatou o peso líquido de
8.860,0 g

(oito mil e oitocentos e sessenta gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida por
“maconha”,
acondicionada em 10 (dez) tabletes.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 6873366, requer a redução da pena base para o mínimo legal alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e o reconhecimento na terceira fase de dosimetria da pena da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, (ID 6873367) o eminente Promotor de Justiça, analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 8016015), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A apelante Patrícia Silva do Nascimento pretende
a redução da pena base para o mínimo legal,
alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na primeira fase de dosimetria da pena.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou a recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, levando em consideração a quantidade da droga (
8.870,0 g (oito mil e oitocentos e setenta gramas) de maconha
, como circunstância preponderante conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
quantidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma,
não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que está perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, passando a pena, nesta fase para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na
terceira fase
o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

A apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado não justificou a não aplicação da causa de diminuição. E, mesmo sendo grande a quantidade de drogas apreendida, isoladamente não há outras provas que indiquem que a ré dedicava-se ao tráfico de drogas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LEGITIMIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. TESES DEFENSIVAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLAUSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. BENESSE AFASTADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. RECORRER EM LIBERDADE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso interno contra decisão monocrática que concedeu ao agravado o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

3. O exame de ofício do constrangimento ilegal indica que o o agravado tem o direito de recorrente em liberdade. Embora o decreto prisional, e as decisões subsequentes que o mantiveram, estejam em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que (i) a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para justificar a necessidade da segregação cautelar; e (ii) tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade; são plausíveis as teses da defesa acerca a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4. Tráfico privilegiado. Verossimilhança das alegações. O recorrente é primário, estava segregado há quase dois anos, foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a minorante do tráfico privilegiado foi afastada apenas em virtude da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que não coaduna com o entendimento dominante desta Corte Superior acerca do tema.

5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas". (AgRg no AREsp 1898671/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC 713.238/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Conforme o entendimento esposado, verifica-se que a ré é primária, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Desta forma, reconheço a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e aplico a diminuição em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá permanecer o
semiaberto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto pela defesa, e dou
parcial provimento
ao recurso para a apelante
Patrícia Silva do Nascimento
para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tornando sua pena definitiva em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/03/2023